Tribunal: TJSP
Processo: 1003478-35.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência – Responsabilidade civil – Indenização - Banco de dados – Depois de o Banco-réu ter juntado aos autos documentos que comprovam a origem do débito discutido na petição inicial, a autora peticionou para pedir a desistência da ação - Sentença reformada no tópico em que condenou a autora por litigância de má-fé - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003478-35.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BIANCA DIAS SANCHEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 45109
APEL.No: 1003478-35.2019.8.26.0001
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santana)
APTE. : Bianca Dias Sanchez (justiça gratuita)
APDO. : Banco Bradesco S/A
JUIZ SENTENCIANTE: Simone de Figueiredo Rocha Soares
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Inocorrência

Responsabilidade civil Indenização - Banco de
dados Depois de o Banco-réu ter juntado aos
autos documentos que comprovam a origem do
débito discutido na petição inicial, a autora
peticionou para pedir a desistência da ação -
Sentença reformada no tópico em que condenou a
autora por litigância de má-fé - Recurso provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por danos materiais e morais e condenou a autora-apelante ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados
em 15% sobre o valor da causa (observada a gratuidade processual que lhe
fora anteriormente concedida), além de multa de 5% do valor da causa por
litigância de má-fé.
Pugna a recorrente pela revogação de sua condenação
por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2. Descabida na espécie a condenação da autora às
sanções por litigância de má-fé.
Isto porque depois de o Banco-réu ter juntado aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

os documentos que comprovam a origem do débito discutido na petição
inicial a autora peticionou para pedir a desistência da ação.
Diferente seria se ela, à luz daqueles elementos
informativos, continuasse insistindo na sua tese de desconhecimento da
dívida e de indevida negativação de seu nome em cadastro de
inadimplentes.
Reforma-se, pois, a sentença e afasta-se a condenação
da autora às sanções por litigância de má-fé.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator